Tribunal: TJSP
Processo: 2067240-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000426308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2067240-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é
impetrante LUIZ CARLOS MOTA JUNIOR e Paciente RODRIGO MOISES
CASTELHANO, é impetrado 2a VARA CRIMINAL - FORO DE TATUÍ-SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2067240-74.2020.8.26.0000 - Comarca de Tatuí
2/4
Habeas Corpus no 2067240-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Luiz Carlos Mota Júnior
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí - SP
Paciente: Rodrigo Moisés Castelhano
Voto no 13.500
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Pedido de
liberdade provisória - Feito sentenciado durante o trâmite do
'writ'; negado o apelo do paciente em liberdade - Prejudicado.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Luiz Carlos Mota Júnior, em favor de Rodrigo Moisés Castelhano, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Tatuí - SP, alegando, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que sua prisão em flagrante, pela suposta
prática do crime de receptação, foi convertida em preventiva, apesar de ele ter
admitido que tinha conhecimento de que o veículo que conduzia se tratava de um
"dublê" desde o dia em que tentou fazer o licenciamento do referido automóvel.
Argumenta que a decisão da autoridade apontada como
coatora é carente de fundamentação concreta, baseada na presença dos
pressupostos da custódia cautelar, em afronta aos artigos 5o, inciso LXI, e 93,
inciso IX, ambos da Constituição Federal.
Destaca que o paciente é primário, possuidor de residência
fixa e ocupação lícita, bem como de família constituída.
Reforça que não há qualquer indicativo nos autos no sentido
de que o paciente, em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente seja colocado em liberdade provisória, com ou sem a imposição
de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2067240-74.2020.8.26.0000 - Comarca de Tatuí
3/4
favor.
Em petição complementar a fls. 78/80, reitera o pedido de
liminar, acrescentando que a manutenção da prisão preventiva do paciente é
medida desproporcional, já que, em caso de eventual condenação, será fixado
regime inicial diverso do fechado, ainda mais se considerada a Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça.
Indeferida a liminar (fls. 99/100), e dispensadas as
informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 104/108).
E o relatório.
Deixo de analisar o presente writ pela perda superveniente de
seu objeto.
O objeto do presente habeas corpus é a concessão da ordem
a fim de que o paciente seja colocado em liberdade provisória na Ação Penal no
1500470-92.2020.8.26.0571 da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, na qual
responde pelo crime de receptação.
Sucede, no entanto, que em consulta realizada por esta
Relatoria aos autos originários, constatou-se que em 09/06/2020 foi proferida
sentença, em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por
videoconferência, que condenou o paciente como incurso nas penas do artigo 180,
caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no piso
legal, tendo-lhe sido negado o apelo em liberdade (cf. fls. 158/164 dos autos de
origem).
Sendo assim, verifica-se que o presente writ perdeu seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2067240-74.2020.8.26.0000 - Comarca de Tatuí
4/4
objeto, já que a sentença penal superveniente constitui novo título a justificar a
custódia do paciente.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o pedido nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator